Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743611-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CARLOS PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para juntar aos autos a inicial do Agravo de Instrumento interposto, eis que as razões inseridas em ID 77038967 não são passíveis de visualização, certamente por problemas técnicos do PJe. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator